Tribunal: TJSP
Processo: 2104388-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE INDEFERIU OS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE SE CONSTITUIR O IMÓVEL REGISTRADO NA MATRÍCULA 191.585 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1a CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIÂNIA, BEM DE FAMÍLIA, JÁ ESTAVA PRECLUSA, DANDO POR PERFEITA E ACABADA, VÁLIDA E EFICAZ A ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL.

IMPOSSIBILIDADE DE RETOMAR A CONTROVÉRSIA ACERCA DE BEM DE FAMÍLIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE INDEFERIU OS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE SE CONSTITUIR O IMÓVEL REGISTRADO NA MATRÍCULA 191.585 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1a CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIÂNIA, BEM DE FAMÍLIA, JÁ ESTAVA PRECLUSA, DANDO POR PERFEITA E ACABADA, VÁLIDA E EFICAZ A ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL.

IMPOSSIBILIDADE DE RETOMAR A CONTROVÉRSIA ACERCA DE BEM DE FAMÍLIA POR CONTA DO JULGADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2091037-79.2020.8.26.0000.

NÃO CONSTATAÇÃO DE ARREMATAÇÃO A PREÇO VIL. ARREMATANTE É OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA EM QUE SE LOCALIZA O BEM, MAS TODO O PROCESSO DE EXECUÇÃO TRANSCORREU NA COMARCA DE SÃO PAULO DE MODO A DESQUALIFICAR, PARA A HIPÓTESE, O IMPEDIMENTO PREVISTO NO INCISO III, DO ART. 890, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO DESPROVIDO.